Tribunal: TJSP
Processo: 0013861-70.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013861-70.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DOUGLAS
FERRARESI BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 07 anos, 09 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 dias-multa, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224
Apelante: DOUGLAS FERRARESI BARBOSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 23.195
ROUBOS
MAJORADOS
PELO
CONCURSO
DE
AGENTES, EM CONCURSO FORMAL – PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO
ACOLHIMENTO
–
PATRIMÔNIOS
DIVERSOS
ATINGIDOS
–
PENAS
REAJUSTADAS
–
NECESSIDADE
–
COMPENSAÇÃO
ENTRE
REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – APLICAÇÃO DA
SÚMULA 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL. STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Douglas
Ferraresi Barbosa contra a r. sentença de fls. 133/143, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II , do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além
pagamento de 36 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 157/159), pleiteando
redução das penas (reconhecimento da atenuante da confissão e
afastamento do concurso formal).
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 165/166).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 174/181).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 59/60) no dia 1° de
novembro de 2016, por volta das 08h55, no interior do coletivo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
3
trafegava pela Avenida Rio Real, Presidente Dutra, cidade e Comarca
de Guarulhos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, com ânimo de
apoderamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com
simulação de emprego de arma, bens e valores pertencentes à empresa
Real Transportes e a passageiros do veículo, somente não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Em audiência (fl. 134), houve aditamento da inicial,
fazendo constar que o delito atingiu o momento consumativo.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelos
boletins de ocorrência (fls. 04/06, 11/14, 25/26 e 46/49), auto de
reconhecimento positivo (fl. 22), laudo pericial (fl. 42/43) e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada pelas declarações da vítima e testemunha.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Inicialmente, embora equivocadamente tipificado pelo
Ministério Público o delito de crime de roubo qualificado
na forma meramente tentada, entendo que a descrição
fática da conduta, analisada à vista da Jurisprudência
hoje prevalecente, já levava à inarredável conclusão de
que
o
delito
consumou-se
plenamente.
Mais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
4
acertadamente, o Ministério Público aditou a denúncia
nesta audiência, fazendo constar que o delito restou
plenamente consumado, diante da subtração da quantia
aproximada de quarenta reais da empresa, retirada da
posse do motorista do coletivo, e que não foi recuperada.
De fato, o que se extrai da clara narrativa fática constante
da denúncia é que o réu, após ameaçar o representante da
empresa vítima apoderou-se dos valores das passagens .
Houve, por essa narrativa fática, a clara inversão da
posse, a configurar o roubo consumado. De qualquer
modo, ainda que equivocada a denúncia na origem, no
que diz respeito à tipificação, deu-se oportunamente o
pertinente aditamento.
A condenação do réu dar-se-á, como tem que ser diante
das evidências de ocorrência de roubo plenamente
consumado, pelo delito conforme previsto no tipo penal
em questão, combinado com o artigo 14, inciso I, do
Código Penal.
Das provas colhidas em Juízo extrai-se com segurança a
efetiva ocorrência de roubo consumado, narrado na
denúncia e aditamento, imputado ao réu, não havendo
dúvidas, ainda, quanto à participação do réu nesse delito.
A vítima Silas, quando ouvida pela Autoridade Policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
5
narrou que na data dos fatos trafegava pela Avenida Rio
Real quando, por volta das 20h40 parou em um ponto de
ônibus, ocasião em que quatro indivíduos, dentre eles, os
dois roubadores, entraram, pagaram as passagens com
uso de cartão e sentaram nos fundos do coletivo.
Posteriormente, os roubadores se levantaram e aos gritos
passaram a dizer: vai, vai, é assalto. Na moral, passa
tudo, passando a recolher os pertences dos passageiros.
Não foi exibida nenhuma arma de fogo, porém, ambos
faziam menção de portarem armas na cintura e
ameaçavam sacá-las. Em seguida, os indivíduos passaram
para a parte da frente do ônibus, momento em que um
deles subtraiu o dinheiro das passagens enquanto o outro
permanecia vigiando os passageiros, ordenando que todos
fossem para o fundo do coletivo, pois caso contrário iria
atirar. Afirmou, ainda, que o indivíduo que pegava os
valores dizia vai, vai, vai. Não faz eu fazer nenhuma
besteira .
Em seguida, um passageiro que estava sentado no banco
de trás reagiu e entrou em luta corporal com o acusado e
com o outro indivíduo. Outros passageiros, aproveitando-
se desse fato, também reagiram e conseguiram segurá-los.
Aos poucos, os passageiros pegaram seus pertences e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
6
foram embora. Um dos indivíduos conseguiu se soltar e
fugiu do local, e em seguida, o outro indivíduo também
conseguiu fugir, mas uma mochila pertencente a um dos
indivíduos foi deixada no local durante a fuga. No
interior da mochila havia um RG e alvará de soltura. Ao
visualizar
a
fotografia
do
documento,
a
vítima
reconheceu, com absoluta certeza, um dos autores do
roubo, sendo ele quem pegou os valores do ônibus.
Afirmou que os passageiros não quiseram se identificar e
foram embora do local.
Em Juízo, nesta data, em sala própria para
reconhecimento, novamente Silas reconheceu o acusado
DOUGLAS, com plena convicção, como um dos
roubadores.
Disse
ter
plena
certeza
quanto
ao
reconhecimento efetuado por ter observado bem a
fisionomia do acusado na ação criminosa, bem como por tê-
lo no dia, de imediato, reconhecido o réu pela fotografia
constante do seu documento de identidade, abandonado
no local do crime, e que a própria vítima entregou na
delegacia.
Quanto aos fatos, mais uma vez narrou que o acusado e
outro indivíduo adentraram o ônibus e passaram para a
parte de trás. Em dado momento, anunciaram o assalto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
7
simulando o porte de armas, e renderam todos os cerca de
treze passageiros, passando a recolher celulares e bens de
todos eles, inclusive o violão de um dos passageiros. Além
dos bens de todas essas vítimas, os dois indivíduos ainda
se apossaram do dinheiro da empresa, cerca de quarenta
reais, que estava na posse da vítima.
Antes de se evadirem os dois indivíduos, houve reação dos
passageiros, que retomaram seus bens ao darem-se conta
de que não havia armas. Os dois evadiram-se, mas foi
deles tomada uma mochila, no interior da qual haviam
colocado os celulares subtraídos, e dos quais os
passageiros se reapossaram. Mais: dentro da mochila
havia um documento de identidade com a fotografia do
acusado, pela qual de imediato a vítima Silas o
reconheceu.
Silas esclareceu o que ficou mal redigido na delegacia, que
o dinheiro subtraído, de propriedade da empresa de
transporte, não foi recuperado, mas levado por algum dos
roubadores.
Ainda que não tivesse ocorrido dessa forma, e a quantia
houvesse sido também recuperada, já estava clara a
inversão da posse antes do momento da reação dos
passageiros, e retomada ao menos dos demais bens das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
8
vítimas não identificadas.
A quantidade de vítimas não está esclarecida na
denúncia,
até
porque
tais
demais
vítimas
não
permaneceram no local para serem identificadas. Mas, de
todo está evidenciada pelas provas colhidas essa
pluralidade de vítimas e, por consequência, de crimes. E
isso se extrai da narrativa fática apresentada na denúncia.
E está demonstrado também pelas firmes declarações da
vítima Silas nesse sentido. E a vítima esclareceu que eram
cerca de treze passageiros que foram ameaçados e tiveram
bens seus apossados pelos dois roubadores.
A testemunha Rodrigo, cobrador da empresa de ônibus
E.O. Vila Galvão, narrou as circunstâncias em que
ocorreu também uma pluralidade de roubos em ônibus
dessa outra empresa, semelhantes aos fatos apurados
nestes autos, mas no dia anterior, em 31/10/16. Disse em
sede policial que, por volta das 22h00 estava trabalhando
quando pela Avenida Papa Paulo I dois indivíduos
adentraram o ônibus, um de cor branca, olhos verdes,
aproximadamente 1,82m e outro de cor negra, aproximadamente 1,80m. O indivíduo branco
permaneceu na frente do ônibus, fazendo ameaças ao
motorista, dizendo para não tentar chamar a atenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
9
ninguém, enquanto o outro indivíduo pulou a catraca e
subtraiu pertences de alguns passageiros. Em seguida,
exigiram a entrega de sua mochila e na posse dos bens
desembarcaram do ônibus. Afirmou que os indivíduos não
mostraram arma de fogo, mas um deles, durante as
ameaças ao motorista, fazia menção de estar com arma na
cintura. No dia seguinte, Rodrigo foi até o Distrito
Policial, ocasião em que tomou conhecimento de que dois
indivíduos haviam realizado outro roubo a coletivo, e que
no interior desse outro coletivo foi localizada a sua
mochila, que estava em posse de um dos roubadores, e
dentro da qual havia o documento e alvará de soltura do
réu. Não teve condição de reconhecer o acusado
DOUGLAS, por fotografia, como um dos autores de
delito.
Em Juízo, mais uma vez Rodrigo, que compareceu como
testemunha, narrou ter reconhecido a mochila que foi
apreendida na data dos crimes aqui apurados na posse do
réu. E contou as circunstâncias em que roubos foram
cometidos no ônibus da empresa em que trabalha, um dia
antes, também por dois indivíduos, ocasião em que essa
mochila foi subtraída. Disse que não teria como
reconhecer os indivíduos, apenas descrevendo-os como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
10
sendo: um negro e um branco.
Os depoimentos colhidos em Juízo não estão isolados nos
autos, tendo sido reforçados pela confirmação do réu de
que esteve no interior do coletivo, nas condições e
circunstâncias narradas, tendo em sua posse, inclusive, a
mochila que foi apreendida, tendo no seu interior o seu
documento.
Porém, o réu negou o cometimento dos crimes,
apresentando em seu interrogatório judicial versão
inteiramente inconvincente e divorciada do conjunto
probatório. Pese embora tenha confirmado que ingressou
no coletivo junto com um amigo de uso de crack, por
outro lado negou ter empreendido qualquer ameaça,
alegando que apenas pediu ao motorista o dinheiro.
Negou terem simulado o emprego de armas, e negou
terem anunciado que se tratava de um assalto. Também
negou terem se apossado de qualquer bem, seja o dinheiro
que estava com o motorista, sejam os demais bens
(celulares e violão mencionados pela vítima ouvida em
Juízo) dos passageiros.
A versão apresentada pelo acusado no sentido de ter
apenas pedido dinheiro ao motorista não convence. A
vítima foi peremptória ao informar as circunstâncias em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
11
que o assalto foi anunciado, todos no interior do ônibus
foram ameaçados e obrigados a entregarem seus bens, até
que um passageiro reagiu, no que foi acompanhado pelos
demais, e tomaram a mochila que estava com um dos
roubadores, recuperando os bens subtraídos, exceto o
dinheiro da empresa, que não estava na mochila.
Diante de tão rico e contundente conjunto probatório, não
há dúvidas quanto à participação do réu nos crimes,
sendo certo que foi reconhecido pela vítima ouvida tanto
no inquérito policial quanto em Juízo.
Da mesma forma, está demonstrada a pluralidade de
crimes, o que não é alheio à descrição fática apresentada
na denúncia. E, sendo certo que o réu defende-se dos fatos
imputados, e não da tipificação fornecida, a condenação se
dará por essa pluralidade de delitos, em concurso formal.
Comprovadas, assim, a materialidade do delito, e
inequívoca a participação do réu, da mesma forma não há
dúvidas, pela narrativa da vítima, quanto ao concurso de
agentes. O réu e indivíduo desconhecido agiam de comum
acordo, um aderindo às condutas do outro “(sic fls.
134/139).
As
declarações
prestadas
pelas
vítimas
são
coerentes, lógicas e precisas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
12
Ademais,
foram
corroboradas pelos informes
colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se afirma que o
conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade
delitiva, inclusive no que pertine à configuração da causa de aumento
referente ao concurso de agentes.
E não é demais lembrar que as palavras das vítimas
em casos de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia,
mormente porque tais pessoas, por não conhecerem os criminosos e
terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos
e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido o Col. STJ:
“1. (...) Destacou, ainda, que a palavra da vítima assume
relevante
valor
probatório
nos
delitos
contra
o
patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o
cometimento deste tipo de crime, máxime quando
corroborada pelas demais provas dos autos, como no
presente caso” (AgRg no REsp 1781652 / PA.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 6a Turma
DJe 24/05/2019).
Não desconheço o fato de Rodrigo não ter
reconhecido Douglas como autor do crime. Ressalto, contudo, que
Rodrigo não foi vítima do roubo em questão, mas sim em crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
13
ocorrido em data anterior.
No entanto, não há dúvida sobre a participação do
apelante na empreitada. Afinal, foi reconhecido pela vítima Silas. Não
bastasse, ao fugir, o apelante deixou para trás sua mochila, contendo
RG e alvará de soltura (fls. 42/43).
Inviável o reconhecimento de crime único, como
almeja a defesa.
Há evidente concurso formal, ou ideal, de crimes
quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o desapossamento de
bens pertencentes a vítimas diversas, o que se verificou no caso
concreto (bens dos passageiros e valores da empresa).
Como bem salientado pela MMa. Juíza,
“Silas esclareceu o que ficou mal redigido na delegacia,
que o dinheiro subtraído, de propriedade da empresa de transporte, não foi
recuperado, mas levado por algum dos roubadores.
Ainda que não tivesse ocorrido dessa forma, e a quantia
houvesse sido também recuperada, já estava clara a inversão da posse antes do
momento da reação dos passageiros, e retomada ao menos dos demais bens das
vítimas não identificadas”(sic fl. 136)
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
157, § 2o, INCISO II, C/C OS ARTS. 29, 70 E 61,
INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
14
PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E
PATRIMÔNIOS
DIVERSOS.
AÇÃO
ÚNICA.
CONCURSO FORMAL.
I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático,
contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal
(Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).
II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra
vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que se
trataria de crime único. Writ denegado.1
No mesmo sentido:
O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de
que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada
obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a
pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código
Penal.2
Confira-se ainda precedentes do Col. STJ:
HC 416405 (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
julg. 24/10/2017): A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que não há falar em crime único quando, em um mesmo
contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas,
circunstância que caracteriza pluralidade de delitos, em concurso formal, nos
1 HC 148447 MG 2009/0186385-6 T5 - QUINTA TURMA Rel. Ministro FELIX FISCHER julg. em
2/03/2010
2 STJ AgRg no AREsp 1193257 Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 20/02/2018 publ.
28/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
15
moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes.
HC 405122 (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura
julg. 26/09/2017): É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime
de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em
crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios
distintos. Precedentes.
A majorante relativa ao concurso de agentes restou
igualmente evidenciada a partir da prova oral colhida, porquanto a
vítima afirmou que o roubo foi praticado por dois agentes, conforme
narrado na exordial.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais inseridas no art. 59 do Cód. Penal, a base foi estabelecida
acima no mínimo legal 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-
multa, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Foram
considerados os maus antecedentes (fl. 87) e o fato do réu ter
praticado o crime em gozo de livramento condicional, demonstrando,
assim, personalidade voltada ao cometimento de crimes patrimoniais
e quebra da confiança que lhe foi concedida ao lhe ser outorgado o
referido benefício.
Na segunda fase, não obstante a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
16
reincidência (cf. certidão de fl. 88) é de se observar a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, inc. III, 'd', CP), ainda que parcial, por
repercutir de forma objetiva no convencimento da ilustre Magistrada a
quo.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5453, e reafirmou esse entendimento no tema 5854, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada para
a formação do convencimento do julgador5, ou mesmo nas hipóteses
de reincidência específica.
Nessa ordem de ideias, compensadas a reincidência
com a confissão, não há alteração nesta etapa do cálculo penal.
Na fase final, mantido o acréscimo na razão de 1/3,
decorrente do concurso de agentes, as penas resultam em 06 anos e 08
meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
Por fim, com o acréscimo de 1/6, em função do
concurso formal de crimes (conforme já exposto), as penas totalizam
em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 32 dias-
multa.
3 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
4 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo:
"Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência
no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou
seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim,
que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
5 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - A
jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial
ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no
HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
17
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de pena
não depende apenas das regras do “CAPUT” do artigo 33 e
seu parágrafo 2o do Código Penal, mas, também, de suas
próprias ressalvas, conjugadas com o “CAPUT” do artigo
59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do
parágrafo 3o do artigo 33, com observância dos critérios
previstos no artigo 59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma,
Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts. 33,
§3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a impor-se o
regime mais brando se a pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades distintas,
ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios: na
aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da
reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
18
tanto a reeducação do agente como a segurança da
sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel. Min.
Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade dos agentes, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado reincidente e portador
de maus antecedentes, que atua em concurso de agentes, de modo a
reduzir a capacidade de reação das vítimas e incutir-lhes maior
temor, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a
prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos
aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da
criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do Poder
Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não
pode deixar de considerar a importância de suas decisões na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013861-70.2017.8.26.0224 -Voto no
19
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 dias-multa,
mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator